Tribunal: TJSP
Processo: 0193559-93.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. 1) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PACIENTE. DESCABIMENTO. A solidariedade entre a paciente e o contratante ficou expressamente estabelecida no pacto firmado entre as partes, sendo patente, pois, a legitimidade da corré ANA ROSA para figurar no polo passivo da presente demanda. Recurso da corré

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS RÉUS. 1) ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PACIENTE. DESCABIMENTO. A solidariedade entre a paciente e o contratante ficou expressamente estabelecida no pacto firmado entre as partes, sendo patente, pois, a legitimidade da corré ANA ROSA para figurar no polo passivo da presente demanda. Recurso da corré ANA ROSA improvido. 2) ALEGAÇÃO DO CORRÉU CONTRATANTE DE QUE A RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO DÉBITO É DO PLANO DE SAÚDE DENUNCIADO. DESCABIMENTO. Prova dos autos que demonstram que o Plano de Saúde se responsabilizou pelas despesas médicas até a alta hospitalar, sendo a manutenção da internação da corré Ana Rosa de livre escolha do corréu Luiz Carlos, do que decorre a sua responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas após a alta hospitalar, conforme contrato firmado entre as partes. Ausência de abusividade da contratação. Há, contudo, excesso de cobrança, eis que o hospital autor está objetivando o recebimento das despesas hospitalares desde que a corré ANA ROSA deu entrada no hospital. Contudo, os valores correspondentes ao período de 04.07.2010 até a alta hospitalar (23.08.2010) já foram custeados pelo denunciado (Plano de Saúde), conforme tela de fls. 382, não impugnada pelo hospital autor. Impõe-se a reforma da r. sentença apenas para excluir da condenação dos réus os valores cobrados na inicial e já quitados pelo denunciado (04.07.2010 a 23.08.2010). Recurso do corréu LUIZ CARLOS parcialmente provido.

Recurso da corré ANA ROSA improvido e parcialmente provido o recurso do corréu LUIZ CARLOS.